Tribunal: TJBA
Processo: 8055885-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055885-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA MARTINS SOARES

Advogado(s)
:
CAMILA NEVES PORCIUNCULA, HUGO ANSELMO DE SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SAQUES INDEVIDOS OU AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS LEGAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DO DESFALQUE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO COM APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória proposta por titular de conta vinculada ao PASEP, na qual se pleiteia a recomposição de valores, sob alegação de falha na gestão da conta pelo Banco do Brasil, consistente na ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa e na existência de desfalques no saldo. A sentença entendeu que não restou demonstrado o erro de cálculo ou a aplicação de índices incorretos, imputando à Autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; determinar se a pretensão está prescrita; e verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a justificar a recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1150, fixa a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionada à gestão de contas do PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4. A responsabilidade pela administração das contas individualizadas do PASEP é atribuída ao Banco do Brasil, nos termos do art. 5º da LC nº 8/1970, razão pela qual, eventuais irregularidades na gestão ou na evolução do saldo, devem ser imputadas à Instituição Financeira.

5. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil e ausente interesse direto da União na controvérsia — que não versa sobre definição de índices pelo Conselho Diretor, mas sobre falha na gestão da conta — afasta-se a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

6. A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa, quando os elementos documentais constantes dos autos, são suficientes para o julgamento da causa, sendo possível a apreciação antecipada do mérito.

7. A pretensão de ressarcimento, por desfalques em conta vinculada ao PASEP, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à data em que o titular toma ciência dos desfalques, conforme tese firmada pelo STJ no Tema nº 1150.

8. Não comprovada ciência anterior da Acionante, quanto às divergências do saldo, considera-se como marco inicial a data do saque realizado, por ocasião de sua aposentadoria, razão pela qual, tendo a lide sido proposta em 2020, não se verifica a prescrição.

9. Compete ao Banco réu, que detém os registros e a gestão da conta vinculada ao PASEP, demonstrar a correta evolução do saldo e a aplicação dos rendimentos legalmente estabelecidos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

10. A ausência de apresentação, pelo Banco do Brasil, de extratos completos ou planilhas demonstrativas, que evidenciem a correta aplicação dos índices legais, caracteriza falha na prestação do serviço e impede a verificação da regularidade da gestão da conta.

11. A constatação da falha na prestação do serviço autoriza a condenação da Instituição Financeira à recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença, observados os índices previstos na legislação específica e abatidos os valores já sacados.

12. A mera divergência ou ausência de atualização adequada do saldo da conta vinculada ao PASEP, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não configura dano moral indenizável, caracterizando apenas prejuízo de natureza patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

13.

Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; LC nº 8/1970, art. 5º; CC, art. 205; CPC, arts. 357, 373, I e II, 373, §1º, 487, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema Repetitivo 1150; TJDFT, Apelação nº 0733884-38.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 22.02.2024; TJSP, Recurso Inominado nº 1000685-40.2021.8.26.0297, Rel. Juiz Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, j. 29.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°

8055885-44.2020.8.05.0001
,
tendo como Apelante
MARIA DE FÁTIMA MARTINS SOARES
, figurando como
Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, afastar as preliminares e prejudiciais de mérito e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença vergastada
.